Tribunal: TJDFT
Processo: 0722351-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722351-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RUBEM KRUG, ISOLA KRUG D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença no 0722718-77.2020.8.07.0001 proposta por RUBEM KRUG e outro em desfavor do agravante, homologou o cálculo apresentado pelo perito, nos seguintes termos (ID 156023057 do processo de origem): “Trata-se de liquidação provisória de sentença referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movida por RUBEM KRUG e outros em face do BANCO DO BRASIL, partes qualificadas nos autos. O feito pende de liquidação da condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movida por RUBEM KRUG e ISOLA KRUG em face do BANCO DO BRASIL. Na decisão de id 140703163, foi determinada a realização de nova prova pericial, em razão do julgamento do Agravo de instrumento n. 0709958-31.2022.8.07.0000. Na decisão de id 146585026, foi determinado a intimação do perito para retificação dos cálculos anteriormente apresentados, atentando-se para os ditames trazidos no acórdão. O perito nomeado realizou o recalculo e entende como o valor devido em fevereiro/2023 é da monta de R$ 1.883.533,78 (um milhão, oitocentos e oitenta e três mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos), id 152240347. O executado alega que os cálculos efetuados pelo perito apresentam falhas que elevaram indevidamente os valores apurados, ensejando um absurdo enriquecimento ilícito do autor, impugna-se o laudo apresentado in totum, id 153581849. Decido. Conforme já esclarecido, o título que aparelha o presente feito assegura à mutuária o direito ao recebimento da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, de modo que a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos. Não obstante, inexiste elementos técnicos atestando que o Laudo de ID 152240347 efetivamente incorrera em equivoco, razão pela qual o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido. Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo Perito sob ID 152240347, para liquidar o valor devido pelo réu no montante de R$ 1.883.533,78 atualizado em 02/2023, e dando por encerrada a fase de liquidação de sentença. Preclusa a presente decisão, intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.”. Em suas razões recursais (ID 47556051), afirma que os exequentes/agravados ajuizaram ação de liquidação de sentença referente ao julgamento proferido nos autos da Ação Civil Pública, que tramitou na 3o Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Assevera que foi determinada a realização de prova pericial para apurar o valor devido. Menciona que o executado impugnou os cálculos do perito judicial, uma vez que existia erro no termo inicial dos juros de mora e omissão do perito, que não considerou os abatimentos negociais ocorridos na operação. Sustenta que o juízo a quo homologou o laudo pericial. Informa que foram interpostos agravos de instrumentos pelas partes, sendo o recurso interposto pelo credor provido para considerar a quitação do contrato em 14/08/1992 e seus reflexos sobre juros e correção monetária dos meses posteriores. Informa que o juízo a quo determinou a realização de nova perícia. O perito apresentou novos cálculos, que apontou o valor da dívida no importe de R$ 1.883.533,78, sendo o laudo tempestivamente impugnado pelo executado. Argumenta que o juízo a quo, sem analisar as questões apresentadas na impugnação, tampouco determinar que o perito se manifestasse quanto aos pontos questionados, homologou o laudo pericial. Argumenta que é obrigação do perito esclarecer os pontos divergentes apresentados pelas partes ou assistentes técnicos. Alega violação ao direito de defesa. Impugna os cálculos apresentados pelo perito judicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para revogar a decisão agravada, restabelecendo a ordem processual, determinando que o perito se manifeste quanto à impugnação ao laudo pericial. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que no julgamento conjunto dos agravos de instrumentos interpostos pelas partes (AI 0709958-31.2022.8.07.0000 e AI 0709885-59.2022.8.07.0000) restou parcialmente provido o recurso dos autores/agravados para “determinar que sejam os cálculos refeitos considerando a quitação do contrato (14/08/1992) e seus reflexos sobre juros e correções monetárias dos meses posteriores”. (ID 138743891, autos de origem). O juízo a quo, em observância ao provimento do agravo de instrumento, determinou a realização de nova prova pericial, conforme decisão de ID 140703163, autos de origem. O perito apresentou novos cálculos, tendo apontado o valor da dívida no importe de R$ 1.883.533,78 (ID 152240347). O despacho de ID 152609227 dos autos originários determinou que as partes se manifestassem sobre o laudo pericial. O Banco do Brasil apresentou impugnação aos cálculos, tendo apresentando parecer do seu assistente técnico (ID 153581849). O juízo a quo homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, sem se manifestar sobre as impugnações apresentadas pelo banco agravante, tendo apresentado fundamentação genérica, sem refutar os questionamentos apresentadas pelo assistente técnico do executado. Nesse sentido, restou decidido pelo juízo a quo: “Não obstante, inexiste elementos técnicos atestando que o Laudo de ID 152240347 efetivamente incorrera em equivoco, razão pela qual o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido. Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo Perito sob ID 152240347, para liquidar o valor devido pelo réu no montante de R$ 1.883.533,78 atualizado em 02/2023, e dando por encerrada a fase de liquidação de sentença”. Além disso, observa-se, em juízo perfunctório, que a parte pode requerer que o perito se manifeste sobre as inconsistências indicadas no laudo pericial, conforme prevê o art. 477, § 2o do CPC: Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. § 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. § 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. (negritei). Assim sendo, em juízo de cognição sumária, restou demonstrada que as impugnações apresentadas pelo executado em relação ao laudo pericial não foram esclarecidas pelo perito judicial, bem como sequer foram refutadas pelo juízo a quo na decisão que homologou o laudo pericial. Nesse contexto, restou provada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que, caso não seja deferida a liminar, poderá tramitar o processo com a penhora de valores em desfavor do agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora